Tribunal: TJBA
Processo: 8027227-73.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027227-73.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO CESAR SANTOS BORGES

Advogado(s)
:
NABILA PRACIANO LEAL SILVA, ISAQUE SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TRANSITÓRIAS. EXISTÊNCIA DE DEMANDA IDÊNTICA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas remuneratórias transitórias, como adicional noturno, horas extraordinárias, auxílio-alimentação e férias, bem como determinar a restituição dos valores descontados.

2. Fato relevante. O ente público sustenta a existência de litispendência e coisa julgada, em razão de demanda idêntica proposta no Juizado Especial da Fazenda Pública, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos.

3. As decisões anteriores. A sentença de primeiro grau acolheu os pedidos iniciais. Em grau recursal, o ente público pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento na existência de coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a existência de ação, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, já definitivamente julgada, configura coisa julgada apta a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Constatada a existência de demanda com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, já transitada em julgado, caracteriza-se a tríplice identidade exigida para a configuração da coisa julgada.

6. A coisa julgada constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, impondo a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC.

7. A tramitação e julgamento anterior da demanda no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, com trânsito em julgado, impedem a rediscussão da mesma controvérsia em nova ação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de coisa julgada e extinguir o processo sem resolução de mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8027227-73.2021.8.05.0001, em que figura como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e como apelado,
PAULO CESAR SANTOS BORGES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE COISA JULGADA
, nos termos do voto do Relator.